Tribunal: TJES
Processo: 0006343-63.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006343-63.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDMAR DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL (§ 13 DO ART. 129 DO CP). AMEAÇA (ART. 147 DO CP). PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE NO ART. 387, IV, DO CPP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Edmar do Nascimento contra sentença da 6ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES que o condenou pelos crimes dos arts. 129, § 13, e 147, ambos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, à pena de 1 ano, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de indenização à vítima no valor de R$ 1.500,00. A acusação decorre de agressões físicas e ameaças perpetradas contra sua ex-companheira, Dione Mota Barrinha, no dia 15/08/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:

(i)
definir se há provas suficientes para a manutenção da condenação por lesão corporal;

(ii)
estabelecer se as provas sustentam a condenação pelo crime de ameaça;

(iii)
determinar se é juridicamente possível manter o valor da indenização fixada com base no art. 387, IV, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A palavra da vítima assume especial relevância probatória em crimes praticados no contexto de violência doméstica, sobretudo quando coerente, detalhada e corroborada por outros elementos colhidos sob contraditório.

2. A prova judicializada — composta por depoimentos da vítima, confirmação dos policiais militares e registros documentais como boletim unificado e prontuário médico — demonstra de forma segura e harmônica a autoria e materialidade dos crimes.

3. A negativa de autoria é afastada porque incompatível com o conjunto probatório robusto e convergente.

4. O crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se com a simples promessa de mal injusto e grave, sendo desnecessária a produção de resultado concreto, bastando que a vítima tenha experimentado temor, o que foi comprovado.

5. A manutenção da indenização prevista no art. 387, IV, do CPP justifica-se como reparação dos danos morais experimentados pela vítima e está devidamente fundamentada no contexto fático-probatório.

6. A inexistência de dúvida razoável inviabiliza a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, pois a prova é firme e consistente quanto à responsabilidade do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento:
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial força para a manutenção de condenação em casos de violência doméstica.

O crime de ameaça se consuma com a simples promessa de mal injusto e grave, desde que capaz de incutir temor na vítima, independentemente de resultado naturalístico.

A indenização prevista no art. 387, IV, do CPP é devida quando demonstrados os danos morais decorrentes do crime e encontra fundamento no conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 129, § 13, e 147; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, APCr 0002261-33.2017.8.08.0069, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 23/02/2022, DJES 11/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006343-63.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDMAR DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
EDMAR DO NASCIMENTO

em face de sentença proferida pela
6
ª Vara Criminal da Comarca de
Serra
/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes definidos no artigo 129, § 13º, e artigo 147,
ambos
do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, à pena total de 01 (um) ano e 0
3
(
três
) m
eses
e
1
5 (
quinze
) dias de
reclusão
, em regime inicial aberto,
além do pagamento de indenização em favor da vítima no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
.

Narra a inicial que, no dia 1
5
de
agosto
de 202
3
, por volta das 1
2h
, na
Rua dos Rochinois, nº 52, Cond. Vila de Camburi
, Bairro
Morada de Laranjeiras
, em
Serra
/ES, o apelante, prevalecendo-se de relações domésticas, ofendeu a integridade física de sua ex-companheira,
Dione Mota Barrinha
, por meio de
ofensas com palavras de baixo calão, tendo ainda, rasgado suas roupas e a golpeado no rosto, a apertado fortemente no pescoço e dando socos na sua coxa e barriga
, dizendo “
que iria matá-la, se ela se separasse dele”
.

No recurso
(I
d.
16689104)
,
i)
a defesa busca a absolvição por insuficiência de provas
contundentes de autoria; ii) a insuficiência de provas que atestem a ameaça de morte; e iii) a impossibilidade na condenação ao pagamento da indenização, posto que inexistem provas capazes de manter a condenação do réu,
sustentando a aplicação do princípio
do
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões (Id. 16926558), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo, com a manutenção integral da sentença condenatória.

Em seu parecer (Id. 17152007),
o
Eminente Procurador de Justiça,
Sócrates de Souza
, pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

A materialidade e a autoria dos delitos de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica restaram devidamente comprovadas nos autos, não apenas pelos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, como o Boletim Unificado e prontuário médico, mas, sobretudo, pela robusta prova oral produzida sob o crivo do contraditório judicial.

A vítima
Dione Mota Barrinha
, em depoimento judicial, narrou de forma coesa e detalhada a dinâmica dos fatos. Relatou
em sede policial (p. 13)
que o apelante “
[...
] chegou bem alterado do trabalho sem motivo aparente, rasgou as roupas da declarante, quebrou o celular (mas o celular não se encontra com a vítima nem na apreensão), bateu na declarante no rosto, enforcou, bateu na coxa e socos no pé da barriga; que ameaçou dizendo que iria matar a declarante se ela separasse dele; que xingou a declarante de “filha do diabo, prostituta, desgraça
”.

Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se mostra coerente e alinhada a outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

“
(...). 1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. 2. No caso, é impossível absolver o apelante dos crimes de lesão corporal e de ameaça se as declarações da vítima em juízo, ratificando as prestadas em sede policial são coesas entre si e harmônicas com os demais elementos dos autos, não havendo dúvidas da prática dos fatos. 3. Recurso improvido. (TJES; APCr 0002261-33.2017.8.08.0069; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 23/02/2022; DJES
11/03/2022
).

A narrativa da ofendida não se encontra isolada nos autos.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência, por sua vez, confirmaram em juízo ter encontrado a vítima
muito
assustada,
tendo visto marcas de agressões no corpo da vítima.

Diante desse conjunto probatório,
quais sejam, testemunhais e documentais,
a negativa de autoria sustentada pelo apelante em s
uas razões, mostra-se
integralmente
refutada
.

Portanto
, não há espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que a prova judicializada é segura e suficiente para demonstrar, sem margem a dúvidas razoáveis, a prática dos crimes pelo recorrente.

Já quanto ao
crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se com a simples promessa de mal injusto e grave capaz de incutir temor na vítima, o que foi plenamente demonstrado pelo depoimento de
Dione
, razão pela qual a condenação deve ser mantida em sua integralidade.

Pelo contexto dos autos, verifica-se que a ameaça
perpetrada pelo réu
atemoriz
ou
a vítima, que teme
u
por sua segurança física
,

conforme assever
ado
.

Portanto, provada a autoria delitiva das infrações penais, a condenação do mesmo deve ser mantida, nos exatos termos da peça inaugural.

Neste sentido tem-se o seguinte julgado, "
in verbis
":

“
(...). 1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. 2. No caso, é impossível absolver o apelante dos crimes de lesão corporal e de ameaça se as declarações da vítima em juízo, ratificando as prestadas em sede policial são coesas entre si e harmônicas com os demais elementos dos autos, não havendo dúvidas da prática dos fatos. 3. Recurso improvido. (TJES; APCr 0002261-33.2017.8.08.0069; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 23/02/2022; DJES
11/03/2022
).

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em s
eu parecer
, ao consignar que “
Somam-se ao depoimento da vítima, as ameaças alardeadas pelo apelante em face da vítima no sentido de que a mesma seria morta pelo infrator. Ante o exposto, entendo não assistir razão ao pleito defensivo, não só pelas lesões apresentadas, bem como pelas ameaças, vez que, diferentemente do alegado pelo apelante, resta indiscutível a consumação delitiva quanto ao mal injusto e grave, classificado como formal e instantâneo, principalmente porque não foi a única agressão praticada
”.

Adiante,
verifico que a indenização imposta ao réu encontra amparo no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sendo devido à vítima como forma de reparação moral pelos danos por ela sofridos.

Assim sendo
, inexiste razão jurídica para
a pretendida
readequação do valor
indenizatório
fixado na sentença, eis que expressa
a justa reparação pecuniária à vítima, pelos crimes praticados pelo réu.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intacta a r. sentença, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.